Tribunal: STF
Processo: HC 241424
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou provimento a agravo interno em habeas corpus e manteve a validade da medida de busca e apreensão, reconhecendo a idoneidade da fundamentação apresentada.



    2. O embargante alega omissão na decisão recorrida, sustentando a falta de análise do arguido vício de fundamentação na decisão por meio da qual determinada a busca e apreensão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado, decorrente do arguido não enfrentamento da alegação de insuficiência de fundamentação no ato de autorização da medida cautelar de busca e apreensão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na decisão embargada, concluiu-se pela idoneidade da fundamentação da medida cautelar, com base em elementos fáticos que indicavam a existência de indícios de objetos de origem ilícita no local alvo da busca e apreensão.



    5. No recurso, a pretexto de evocar omissão, o que se busca é rediscutir o mérito da decisão e a reforma, o que é inadmissível em embargos de declaração (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.